Tribunal: TJDFT
Processo: 0733654-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
D E C I S Ã O MARIA MOURA FERREIRA ajuizou ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, em face à sentença proferida na ação no 0717871-77.2021.8.07.0007, ajuizada por Geralda Moura de Souza em desfavor de Francisco da Lima Silva e na qual a Terracap foi posteriormente admitida como parte. Postulou, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita. Afirmou que, de acordo com a sentença rescindenda, foi reconhecido que a Terracap era a proprietária do imóvel situado na chácara 26, conjunto A-1, QSC 19, Taguatinga/DF, e determinada a intimação de todos os ocupantes para desocuparem o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de remoção coercitiva. A sentença rescindenda assinalou que a ocupação indevida de bem público configurava mera detenção, de natureza precária, e diante da ausência de qualquer instrumento jurídico hábil à configuração de suporte jurídico para o exercício da posse do bem público pelos particulares, era cabível a restituição do imóvel à Terracap. Segundo a autora, o imóvel – chácara 26, conjunto A-1, QSC 19, Taguatinga/DF – foi fracionado em 20 lotes, e que seria legítima possuidora dos lotes 12 e 13. Alegou que reside no local há mais de 30 anos, juntamente com sua família, e sua posse nunca sofreu qualquer resistência por parte do poder público. Disse que o entendimento firmado pela sentença rescindenda, decorreu de manifesta violação à norma jurídica, autorizando sua rescisão com apoio no artigo 966, V, do CPC. Pontuou que os ocupantes de todos os 20 lotes deveriam ter sido citados para participarem da ação no 0717871-77.2021.8.07.0007, tendo em vista a repercussão direita dos efeitos da sentença sobre a posse que exercem. Aduziu que a ausência de citação violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não teve oportunidade de se manifestar nos autos da ação individualizada. Salientou a necessidade de ter sido oportunizado em seu favor o direito de contestar, produzir provas e de participar de audiência de justificação nos autos da ação da qual germinou a sentença rescindenda, ficando evidente o cerceamento do seu direito de defesa. Por fim, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia da sentença rescindenda e, por conseguinte, afastar a ordem de desocupação do imóvel. Instadas a comprovar os pressupostos para a gratuidade, a autora juntou extratos bancários e informou já ter acostado os autos a declaração de imposto de renda relativa aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 (ID 62854208 e ID 64124953). É relatório. Decido. Defiro a gratuidade processual. Anote-se. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MARIA MOURA FERREIRA, tendo por objeto a rescisão da sentença proferida na ação no 0717871-77.2021.8.07.0007, ajuizada por Geralda Moura de Souza em desfavor de Francisco da Lima Silva, e na qual a Terracap foi posteriormente admitida como parte. A sentença rescindenda reconheceu a natureza pública do terreno e sua titularidade e posse pela Terracap. Não é verdade que o juízo a quo tenha determinado a intimação de todos os ocupantes do imóvel situado na chácara 26, conjunto A-1, lotes 1 a 20 QSC 19, Taguatinga/DF para desocuparem-no no prazo de 15 dias, sob pena de remoção coercitiva, mas apenas determinou a comunicação daquele que tenha ingressado no imóvel após a coisa se tornar litigiosa. Essa precaução sequer se fazia necessária e à luz do artigo 109, §3o do Código de Processo Civil, porém é salutar para oportunizar a eventual adquirente da coisa litigiosa o prazo para deixar o local. A autora ventilou a tese de que houve violação manifesta de norma jurídica, porque deixou-se de determinar a citação de todos os ocupantes do imóvel, maculando-se assim os princípios do contraditório e da ampla defesa, cerceando o seu direito de defesa. Carece a autora de legitimidade para ajuizamento da ação rescisória, porque ausentes os pressupostos específicos inscritos no artigo 966 do estatuto processual vigente. Não se vislumbra a existência de violação à norma jurídica, quando o juiz decidiu a lide entre as partes litigantes, dentre as quais não estava a demandante. A mera menção expressa no dispositivo do decisum de extensão dos efeitos do julgamento a terceiros que eventualmente ingressou no imóvel após a coisa se tornar a litigiosa, não traz inovação jurídica processual, mas apenas realça aquilo que a Lei Adjetiva já anuncia (art. 109, §3o). E novamente, esse registro objetivou tão somente noticiar a eventuais pessoas alcançadas pelos efeitos da sentença, que deverão deixar o local, porque sofrerão identicamente os atos de força para o cumprimento do julgado. Pela narrativa da petição inicial, verifica-se que Geralda Moura de Souza promoveu ação de reintegração de posse contra Francisco da Lima Silva, processo no 0717871-77.2021.8.07.0007. Na ocasião, ela alegou ser a legítima possuidora do terreno e que o demandado teria praticado esbulho da área correspondente à 250m2, inserida no lote 14, situado na chácara 26, conjunto A-1, QSC 19, Taguatinga/DF. Instada a manifestar seu interesse na lide, a Terracap comprovou sua condição de proprietária de todo o imóvel da chácara 26, conjunto A-1, QSC 19, Taguatinga/DF, fracionado irregularmente em 20 lotes. Observou, ainda, a impossibilidade de regularização do bem, porque se encontrava em Área de Relevante interesse Ecológico – ARIE, Parque Juscelino Kubitschek. Novamente, a autora desta ação rescisória não foi citada naquele interdito possessório, tampouco valeu-se alguma modalidade de intervenção de terceiro. Logo, a ação possessória se restringiu aos dois particulares nominados na inicial e posteriormente a participação da Terracap. A sentença rescindenda reconheceu a Terracap a qualidade de proprietária e possuidora do imóvel situado na chácara 26, conjunto A-1, QSC 19, Taguatinga/DF, assim como determinou a intimação de todos aqueles que ocupassem o imóvel após a formação da relação processual a deixaram o tereno no prazo de 15 dias, sob pena de remoção coercitiva. Alinhadas essas considerações, evidente que a autora carece de legitimidade, assim como de interesse processual para rescindir uma decisão inter partes. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o Poder Judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida Segundo o escólio de Nelson Nery Junior, in “Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante”, 7a edição, revista e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.629: “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...). De outra parte, o autor movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual.” Na hipótese, ausente o interesse processual para rescindir uma sentença proferida entre terceiros, sendo que a requerente não integrou o processo em qualquer de suas fases. Os fatos e fundamentos da sentença não transitam em julgado, mas apenas o seu dispositivo. O inconformismo com os fundamentos ou razões lançadas pelo juízo da causa, porque contrários ao interesse da requerente, não permitem, por si só, o manuseio da ação rescisória e para que a questão seja reanalisada e agora sob o prisma da situação pessoal ou subjetiva da respectiva autora. Conforme se infere dos documentos juntados nos autos da ação no 0717871-77.2021.8.07.0007, a integralidade da chácara 26, conjunto A-1, QSC 19, Taguatinga/DF pertence à Terracap. Demais disso, o imóvel é impassível de regularização pois está localizado em Área de Relevante interesse Ecológico - ARIE do Parque Juscelino Kubitschek. De fato, os bens públicos são indisponíveis e insuscetíveis de apropriação por particulares, salvo quando a posse é respaldada por ato ou contrato administrativo regular. A suplicante sustentou ocupar os lotes 12 e 13 há mais de 30 anos e confessa que não dispor de qualquer autorização da autoridade competente para usufrui com exclusividade do bem público. Caso pretenda alegar essa situação em sua defesa e para assegurar sua posse sobre o imóvel, deverá valer-se do remédio jurídico adequado contra eventual ato judicial que impeça ou restrinja o exercício do direito que alegou possuir. Logo, os argumentos ventilados nesta ação rescisória e concernentes aos fatos e fundamentos que a suplicante acredita assegurar seu direito de permanecer morando, deverão ser discutidos em ação própria. E como já dito alhures, a ordem jurídica disponibiliza ao terceiro meios próprios e adequados a proteção do seu patrimônio por eventual constrição ou violação por ato judicial julgado injusto ou ilegal. Desse modo, não há falar em violação manifesta de norma jurídica, se os atos processuais foram praticados para a composição da lide envolvendo particulares e depois com a intervenção da empresa pública, cujo processo a requerente não participou e seus efeitos são impossíveis de atingi-la, exceto na hipótese do art. 109, §3o do Código de Processo Civil se for o caso. A ação rescisória consubstancia instrumento de desconstituição da coisa julgada e só tem por fundamento única e exclusivamente as hipóteses estritamente elencadas na lei adjetiva. A excepcionalidade que permeia a admissibilidade da ação desconstitutiva se explica em face à coisa julgada, a qual confere concretude à segurança jurídica almejada e esperada do processo, elemento essencial ao estado democrático de direito. Conclusão, considerando que a suplicante não foi parte no processo em que se busca rescisão e caso eventualmente seja atingida pelos efeitos do respectivo decisum poderá se valer dos remédios processuais próprios e adequados para proteger o bem que alega ser proprietária ou possuidora, inexiste razão para a rescisão da sentença que compôs a lide envolvendo terceiros. Como cediço, para o aviamento da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, “é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade”[1]. Segundo Cássio Scarpinella Bueno, “violação a literal disposição de lei, consequentemente, é violação flagrante, inequívoca, palmar, evidente. A violação é literal porque qualquer um que analisar o teor da decisão terá condições objetivas de verificar que o julgador errou na interpretação e na consequente aplicação da lei ao caso concreto[2].” No caso, a sentença julgou o interdito possessório envolvendo particulares e empresa pública, reconhecendo em favor dessa o direito exclusivo de posse do bem público. Confira trechos da fundamentação da sentença rescindenda, in verbis: (Processo no 717871-77.2021.8.07.0007, ID 198778085) “No mérito, verifico que a Terracap comprovou a condição de proprietária do imóvel litigioso, mediante a exibição da matrícula 214728, assentada junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF (id 172479818), o que de resto é fato incontroverso, que fora expressamente mencionado pela parte ré. Portanto, o imóvel disputado é bem público. Dentre os atributos da propriedade pública inclui-se o exercício perene da posse pelo poder público, o que é mera emanação do poder de império da Administração. Logo, sendo público o bem, tem sua posse exercida de modo direto e perene pelo poder público. Logo, o ente público tem o direito de exigir a tutela interdital na proteção à posse do bem do povo sob sua gestão. O bem público é imprescritível e indisponível. Decorre daí que só se pode falar em posse de bem púbico por particulares quando ocorra ato ou contrato administrativo respaldando juridicamente o direito sobre o bem público. Caso a suposta posse da coisa pública não tenha assento jurídico sobre ato ou contrato administrativo regular, é equiparada à mera detenção, conforme estipula, de modo vinculante, o Enunciado n. 619 da Súmula do STJ: ‘A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.’ Observe-se que a configuração de detenção exclui logicamente qualquer pretensão de indenização ou retenção por benfeitorias, conforme realça o próprio enunciado. Logo, a existência de acessões ou benfeitorias não são circunstâncias a impedir o interdito postulado pela empresa pública. O direito de intervenção na disputa possessória pelo ente público é também indubitável, conforme definiu, também de modo vinculante, o Enunciado n. 637 da Súmula do STJ: ‘O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio’. A ausência de qualquer instrumento jurídico hábil à configuração de suporte jurídico para o exercício da posse do bem público pelos particulares denota a configuração do esbulho do imóvel pelos mesmos particulares, o que reforça o cabimento da tutela interdital em favor da empresa pública.” À toda evidência que a sentença rescindenda não violou direitos subjetivos da autora, mas apenas aplicou o direito ao caso concreto, culminando com a reintegração da legitima proprietária e possuidora no imóvel de sua titularidade. Diante desse contexto, não se poderia acoimar a sentença de equivocada ou injusta, na medida em que o julgamento ocorreu dentro do parâmetro da legalidade. Diante da inadequação da via eleita, exsurge a falta de interesse processual, na modalidade adequação, e, por conseguinte, resta configurada a ausência de uma das condições da ação, conforme preceitua o art. 17 do CPC. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I e VI, todos do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa esta decisão, restituam-se os valores correspondentes ao depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC. Após, arquivem-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906 [1] - RSTJ 93/416. [2] - BUENO, Cássio Scarpinella in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, 3a ed., Ed. Saraiva, p. 379.